Tribunal: TCU
Processo: 011.905/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de aposentadoria exarados pelo extinto Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil em favor de Vicente Bernardes de Carvalho, Vicente Soares de Oliveira, Victor Hamelin Baptista e Zoroastro de Souza Gama; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; do art. 1o, inciso V, e do art. 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; do art. 1o, inciso VIII, do art. 259, inciso II, do art. 260, § 1o, do Regimento Interno, em: 9.1 reconhecer os registros tácitos dos atos de concessão de aposentaria de Vicente Bernardes de Carvalho, Vicente Soares de Oliveira, Victor Hamelin Baptista e Zoroastro de Souza Gama; 9.2 orientar a Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais para que dê início aos procedimentos destinados à revisão de ofício dos atos de concessão de aposentadoria de Vicente Bernardes de Carvalho, Vicente Soares de Oliveira, Victor Hamelin Baptista e Zoroastro de Souza Gama, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , relatado pelo Ministro Walton Alencar Rodrigues;